Tribunal: CARF
Processo: 10783.900957/2012-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. COMBUSTÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO.
Aplicação da Súmula CARF no 19 - " Não integram a base de cálculo do crédito presumido da Lei no 9.363, de 1996, as aquisições de combustíveis e energia elétrica, uma vez que não são consumidos em contato direto com o produto, não se enquadrando nos conceitos de matéria-prima ou produto intermediário.
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. AUSÊNCIA DE SISTEMA DE CUSTOS COORDENADO E INTEGRADO COM A ESCRITURAÇÃO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO PARA APURAÇÃO DOS ESTOQUES.
Em não possuindo, o solicitante do crédito presumido do IPI, sistema de custos coordenado e integrado com a escrituração comercial, bem como o mesmo solicitante não apresentando documentação idônea para apuração dos estoques e dos custos das mercadorias utilizadas na produção, impossível o reconhecimento do crédito presumido pleiteado.
PEDIDOS DE RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS E DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Cabe a quem apresenta os pedidos de ressarcimento/declarações de compensação, a comprovação do direito creditório pleiteado, pois sobre o solicitante/declarante repercute o reconhecimento do fato, devendo o solicitante/declarante apresentar elementos probatórios hábeis a comprovar suas alegações e o seu direito, a teor do Artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.900957/2012-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.309 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
MAQ STONE - PEDRAS E MÁQUINAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. COMBUSTÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE
INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO.
Aplicação da Súmula CARF no 19 - " Não integram a base de cálculo do
crédito presumido da Lei no 9.363, de 1996, as aquisições de combustíveis e
energia elétrica, uma vez que não são consumidos em contato direto com o
produto, não se enquadrando nos conceitos de matéria-prima ou produto
intermediário.”
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. AUSÊNCIA DE SISTEMA DE CUSTOS
COORDENADO E INTEGRADO COM A ESCRITURAÇÃO COMERCIAL.
AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTAÇÃO
PARA
APURAÇÃO
DOS
ESTOQUES.
Em não possuindo, o solicitante do crédito presumido do IPI, sistema de custos
coordenado e integrado com a escrituração comercial, bem como o mesmo
solicitante não apresentando documentação idônea para apuração dos estoques
e dos custos das mercadorias utilizadas na produção, impossível o
reconhecimento do crédito presumido pleiteado.
PEDIDOS DE RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS E DECLARAÇÕES DE
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Cabe a quem apresenta os pedidos de ressarcimento/declarações de
compensação, a comprovação do direito creditório pleiteado, pois sobre o
solicitante/declarante repercute o reconhecimento do fato, devendo o
solicitante/declarante apresentar elementos probatórios hábeis a comprovar
suas alegações e o seu direito, a teor do Artigo 373, I, do Código de Processo
Civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.900957/2012-93
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.309 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.900957/2012-93

(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Antonio Marinho
Nunes (Presidente), Ari Vendramini, Laercio Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino de Morais,
Jucileia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe e Semíramis de Oliveira Duro.
Ausente a Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, substituída pelo Conselheiro Mateus Soares
de Oliveira.
Relatório
Por economia processual, e por bem sintetizar a demanda contida nos presentes autos, reproduzo o
relatório componente do Acórdão DRJ/
RIBEIRÃO PRETO :

Trata-se de processo controlando compensações com crédito de ressarcimento de IPI do
3o trimestre de 2007 da interessada.

Através do Despacho Decisório de fls. 31, foi reconhecido parcialmente o crédito, no
montante de R$ 1.146,60, quando o pleiteado era R$ 92.445,18.

Os motivos apostos para o deferimento parcial foram a constatação de que o saldo credor
passível de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado e a ocorrência de glosa de crédito
presumido considerado indevido, em procedimento fiscal.

Consultando o Termo de Verificação Fiscal disponibilizado com o despacho decisório,
verifica-se que houve exclusão do valor de frete, seguro e demais despesas cobradas do
adquirente nas notas fiscais para calcular a Receita de Exportação; houve ainda glosa de
combustíveis no cálculo dos insumos e que foi constatada a impossibilidade de apuração
do custo de produção , nos seguintes termos:

Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.309 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.900957/2012-93

Cientificada em 20/02/2013 (fls.110), a interessada apresentou, em 20/03/2013, a
manifestação de inconformidade de fls. 3 a 12, em que alega, em síntese:

- Na qualidade de produtora exportadora optante pelo Lucro Presumido, empreendeu
levantamento dos seus créditos primando pelo conservadorismo e bom senso.

-Utilizou de aquisições de produtos no conceito estrito de MP, PI e ME, de aquisições no
trimestre a que se refere o crédito, e as notas fiscais encontram-se devidamente registradas
nas datas próprias no livro de entrada.

- Questiona a exclusão do frete, seguro e demais despesas constantes das notas fiscais,
afirmando não haver respaldo legal para tal procedimento.

- Afirma que as aquisições de gás glosadas tiveram posterior utilização no processo
produtivo, para secagem das chapas, antes da aplicação da resina, para melhor acabamento
quando do polimento.

- Aponta que o óleo diesel é utilizado no abastecimento dos caminhões utilizados no
transporte de blocos (matéria prima) desde a mina até a sede da interessada, onde são
serrados e polidos.

- Quanto ao custo de produção, após citar ter se equivocado ao informar que utilizou
sistema de custo coordenado e integrado com a escrituração comercial, e que “realmente
pode não ter um custo de produção com aferição perfeita dentro dos moldes previstos no
regulamento do Imposto de Renda (RIR), aplicáveis às empresas que praticam o Lucro
Real”, afirma que o resultado negativo apurado pela fiscalização foi acentuado pelas glosas
de combustíveis, bem como pelo fato de seu estoque possuir itens da atividade de
fabricação de pontes rolantes, teares e suas peças, já desativada, num montante de R$
26.166,81.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.309 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.900957/2012-93

Examinando as razões da então manifestante, a DRJ/RIBEIRÃO PRETO decidiu
indeferir o pleito, assim ementado seu Acórdão :

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. RECEITA DE EXPORTAÇÃO.
Nos termos da Solução de Consulta Cosit no 130/2008, a Receita de Exportação
compreende o montante total que é cobrado do comprador em razão da venda, incluindo-se
aí os custos, o lucro e os tributos incidentes sobre a venda (à exceção dos tributos não
cumulativos cobrados, destacadamente, do comprador).

IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. COMBUSTÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO
NA BASE DE CÁLCULO.
Tendo em vista a ausência de comprovação de contato direto com o produto em fabricação,
não podem as compras de combustíveis serem incluídas na base de cálculo do crédito
presumido.

IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. AUSÊNCIA DE SISTEMA DE CUSTOS COORDENADO
E INTEGRADO COM A ESCRITURAÇÃO COMERCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO
DOS ESTOQUES CORRETOS.
Não possuindo a interessada sistema de custos coordenado e integrado com a escrituração
comercial, bem como não apresentando documentação idônea para a apuração dos estoques
e dos custos das mercadorias utilizadas na produção, impossível o reconhecimento do
crédito presumido.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada, a manifestante interpôs recurso voluntário, dirigido a este CARF,
trazendo no seu texto o Acórdão DRJ e o texto do Termo de Verificação Fiscal, onde repisa as
alegações trazidas em sede de manifestação de inconformidade, ainda acrescentando os seguintes
argumentos :
- Se equivocada o douto diligente auditor, quando evoca o custo de produção negativo,
ocasionado por ajustes dos estoques, para indeferir o valor total dos créditos pleiteados.
- O custo de producao negativo, ocasionado pelos ajustes dos estoques “somente prejudicou
a recorrente”, uma vez que ao proceder aos ajustes, nao visou nenhuma vantagem com o
ato.
- O custo de producao negativo, que seria a base de calculo do credito, para aplicacao do
percentual de 3,65%, em momento algum gerou apuracao de creditos.
- Entendemos que o auditor, com a plana intencao de glosar, usou de sofisma, utilizando os
ajustes de estoques como procedimentos inidoneos. Considerando a forma de tributacao do
recorrente, lucro presumido, estes ajustes de estoques nao tiveram nenhuma influencia na
apuracao do Imposto de Renda (RIR)e da contribuicao social sobre o lucro, deste periodo.
- Para este periodo de apuracao nao se verificou custo de producao negativo, mas apenas no
3o trimestre de 2007.
- Mais uma vez, se desprende a intencao clara de glosar os creditos, considerando:
- O auditor nao compulsou as atividades da recorrente na epoca, senao, entenderia
que uma “cacamba graniteira” poderia ter sido produzida pela recorrente, e ademais
quando uma empresa resolve vender bens do seu ativo, os mesmos deveriam migrar
para um novo grupo de contas contabeis, afeto a sua nova situacao, uma vez que
haveria nota fiscal para saida dos mesmos do estoque;
- E tambem, se a fiscalizacao fosse imparcial e isenta, poderia excluir estes itens do
estoque final, o que considerando a formula de obtencao da base de calculo do
credito (EI (estoque inicial) + compras – EF (estoque final) = BC), aumentaria o
valor do credito pleiteado pela recorrente.

Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.309 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.900957/2012-93

-As aquisicoes de gas sao utilizadas no processo produtivo para secagem das chapas, antes
da aplicacao da resina, contribuindo para melhor acabamento quando do polimento;
- Considerando o montante das aquisicoes de gas, tambem nao houve discernimento no
sentido de aferir, onde seria utilizada toda aquela metragem cubica de gas adquirida, uma
vez que o uso da cozinha na recorrente que disponibiliza preparo de refeições para seus
funcionarios, seria de no maximo, 02 (dois) botijoes por mes.

- As aquisicoes do oleo diesel, parte foram utilizados no abastecimento dos caminhoes
utilizados no transporte de blocos (materia-prima), desde a pedreira (mina), ate a sede da
recorrente onde seriam serrados e polidos, complementando assim, a industrializacao.
- Parte das aquisicoes do oleo diesel foram usadas nas pedreiras (minas), em bens de capital
utilizados na extracao dos blocos (materia-prima), quais sejam:
Martelo Pneumático – Acionado através de compressor a diesel
- Equipamento de perfuracao, utilizado na extracao dos blocos
Grupo gerador a diesel
- Responsaveis pelo fornecimento de energia nas pedreiras, considerando sua
localizacao nos lugares mais inospitos, onde nao existia disponibilidade de energia
eletrica.
Pá-Carregadeira e Escavadeira
- Utilizados no transporte dos blocos
- Em suma, o oleo diesel utilizado nas maquinas de extracao e nos veiculos de transportes,
foram de fato empregados no “processo produtivo” da recorrente, uma vez que sua
operacao vai da extracao dos blocos em pedreiras localizadas nos lugares mais ermos e
inospitos a sua transformacao em chapas polidas. Para tanto, considerando o exposto acima,
anexamos ao presente, comprovacoes fotograficas que atestam a utilizacao do oleo diesel e
o gas, no processo produtivo das empresas de marmores e granitos.

- No despacho Decisorio, o douto diligente auditor excluiu das notas fiscais elencadas na
obtencao dos creditos (aquisicoes de MP, PI, ME) os valores do frete, servicos e demais
despesas, afirmando nao haver respaldo legal para inclusao destes valores.

- Requer
A. Seja declarado nulo e insubsistente o Despacho decisorio;
B. Seja reconhecido o credito glosado no valor de R$ 92.507,18;
C. Sejam homologadas as compensacoes dos debitos constantes na DCOMP no
32250.48514.260508.1.3.01-1761, no montante de R$ 66.187,22.

A recorrente anexa ao seu recurso voluntário documento denominado “RELATÓRIO
FOTOGRÁFICO – OPERAÇÕES QUE DEMANDAM CONSUMO DE GÁS E COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL)”,
onde constam várias fotos de equipamentos com descrição.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
O recurso voluntário atende aos pressupostos legais e requisitos formais para sua admissibilidade,
portanto dele conheço.

Em suma, trata-se de pedido de ressarcimento de créditos do IPI, no valor total de R$
92.445,18, onde :
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.309 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.900957/2012-93

- R$ 1.146,60 correspondem ao crédito básico do IPI, com fundamento no artigo 11 da Lei no
9.779/1999 e,
- R$ 91.298,58 correspondem ao crédito presumido do IPI, com fundamento na Lei no 9.363/1996.

O valor referente ao crédito básico de IPI foi totalmente deferido, conforme
Despacho Decisório Eletrônico de e-fls. 31/36, entretanto o valor do crédito presumido foi
totalmente indeferido pelas seguintes razões :
- exclusão do valor de frete, seguro e demais despesas cobradas do adquirente nas notas fiscais para
calcular a Receita de Exportação,
- glosa de combustíveis (gás e óleo diesel) no cálculo dos insumos e
- impossibilidade de ser apurado o crédito presumido em virtude de a solicitante não possuir
escrituração de custos integrada com a produção e apresentar valor de custo negativo (estoque
inicial + aquisições de insumos – estoque final), que, mesmo sendo intimada, não logrou comprovar
a razão de tal resultado.

Com relação aos valores de frete, seguro e demais despesas cobradas do adquirente
nas notas fiscais para calcular a Receita de Exportação, a DRJ/RIBEIRÃO PRETO reverteu tais
glosas, sem reconhecer nenhum direito creditório á solicitante, como vemos do seguinte trecho do
Acõrdão DRJ :
Pelo exposto, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade, apenas
afastando as glosas de valores de frete, seguro e demais despesas cobradas dos compradores
em nota fiscal da receita de exportação, sem que isso implique no reconhecimento de
nenhum direito creditório a título de crédito presumido de IPI para a interessada.

Quanto aos combustíveis, aplica-se ao caso a Súmula CARF no 19, que estabelece :
Não integram a base de cálculo do crédito presumido da Lei no 9.363, de 1996, as
aquisições de combustíveis e energia elétrica uma vez que não são consumidos em contato
direto com o produto, não se enquadrando nos conceitos de matéria-prima ou produto
intermediário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

A recorrente alega que “As aquisições de gás são utilizadas no processo produtivo para secagem
das chapas, antes da aplicação da resina, contribuindo para melhor acabamento quando do polimento e, considerando o
montante das aquisições de gás, também não houve discernimento no sentido de aferir, onde seria utilizada toda aquela
metragem cubica de gás adquirida, uma vez que o uso da cozinha na recorrente que disponibiliza preparo de refeições
para seus funcionários, seria de no máximo, 02 (dois) botijões por mês.”

Com relação á alegação de que o gás é utilizado no processo produtivo para secagem
das chapas, antes da aplicação da resina, contribuindo para melhor acabamento do polimento, a
recorrente não trouxe aos autos nenhum elemento de prova para tal afirmação e, considerando-se
que se trata de pedido de ressarcimento de créditos, caberia ao requerente a produção de provas que
comprovasse o seu direito, com fundamento no artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Art. 373 – O ônus da prova incumbe :
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito

O conjunto de fotos apresentado não faz prova da utilização do gás como alegado.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.309 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.900957/2012-93

Já em relação á impossibilidade de ser apurado o crédito presumido em virtude de a
solicitante não possuir escrituração de custos integrada com a produção e apresentar valor de custo
negativo (estoque inicial + aquisições de insumos – estoque final), que, mesmo sendo intimada, não
logrou comprovar a razão de tal resultado, adotamos como razões de decidir os dizeres do Acórdão
DRJ, por sua clareza, ao explicitar o motivo da glosa e da sua manutenção :
Também quanto à impossibilidade de apuração da base de cálculo do crédito
presumido apontada pela fiscalização, não trouxe a interessada elementos
suficientes para afastar tais conclusões.
Afirma a interessada:

Por sua vez, a motivação para a fiscalização ter considerado impossível a apuração
da base de cálculo do crédito presumido foi assim aposta no TVF:

Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.309 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.900957/2012-93

Nota-se que a interessada efetuou a apuração no DCP do crédito presumido como
se tivesse sistema de custos coordenado e integrado, quando , de acordo com suas
declarações acima, não o possuía.
Ocorre que o art. 16 da Instrução Normativa SRF no 420/2004 dispõe:

Art. 16. Não será admitida a mudança de critério de apuração dentro
de um mesmo ano-calendário.

Ou seja, tendo indicado que realizaria a apuração com sistema de custos
coordenado e integrado no ano-calendário de 2007, não seria possível alterar tal
forma de apuração. Portanto, não havendo possibilidade de cálculo por falta de
controles necessários, restaria prejudicada a apuração do crédito presumido.

Não obstante, mesmo para a apuração na forma do art. 15 da IN SRF no 420/2004,
a interessada não apresentou qualquer documentação contábil que possibilitasse a
apuração de seu direito creditório.

Dispõe tal dispositivo:

Art. 15. A pessoa jurídica que não mantiver sistema de custos coordenado e
integrado com a escrituração comercial ou a que, mesmo que mantenha tal sistema,
não consiga efetuar os cálculos de que trata o artigo 13, deverá apurar a quantidade
de MP, PI, ME e combustíveis utilizados no processo industrial, em cada mês,
somando a quantidade em estoque no início do mês com as quantidades adquiridas e
diminuindo do total a soma das quantidades em estoque no final do mês, as saídas
não aplicadas no processo industrial e as transferências.

§ 1o as MP, os PI, os ME e os combustíveis, utilizados no processo industrial, que
geram direito ao crédito presumido, serão apurados com base nos documentos
fiscais das respectivas aquisições;

§ 2o a avaliação de MP, de PI, de ME e dos combustíveis utilizados no processo
industrial durante o mês será efetuada pelo método Peps;

Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.309 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.900957/2012-93

§ 3o A parcela do estoque, existente no início e no final de cada período de apuração,
que gera direito ao crédito presumido, será apurada por critério de rateio que será
efetuado com base em percentual, calculado mensalmente, resultante da relação
entre a soma dos valores de MP, de PI, de ME e de combustíveis, acumulados desde
o início do ano até o mês em que é calculado, que geram direito ao crédito
presumido, e a soma dos valores de MP, de PI, de ME e de combustíveis adquiridos
no mesmo período.

A interessada não apresentou elementos de sua contabilidade que atendessem
minimamente aos requisitos para a apuração de seus estoques e do rateio pela
relação entre a soma dos valores de MP, de PI, de ME e de combustíveis,
acumulados desde o início do ano até o mês em que é calculado, que geram direito
ao crédito presumido, e a soma dos valores de MP, de PI, de ME e de combustíveis
adquiridos no mesmo período.

Sem qualquer indício de prova para respaldá-la, não é possível aceitar a
argumentação da interessada neste ponto.
O ônus da prova do direito creditório incumbe ao pleiteante.
Considerando que a falha da interessada em demonstrar seu direito creditório, dado
que não de desincumbiu do ônus de afastar as conclusões da fiscalização sobre a
imprestabilidade de sua contabilidade para a apuração da base de cálculo do crédito
presumido nos termos da IN SRF no 420/2004, impede o cálculo de qualquer valor
a seu favor.

Conclusão

Diante de todo o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 174
DF CARF MF
Original